Tribunal: STF
Processo: RE 70395
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-09
Data de publicação: 1972-10-09

Ementa:
1. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL POR SERVIÇO PRESTADO COM RISCO DE VIDA E
SAÚDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10.2.60 A 26.6.64 E PLEITEADA POR
GRÁFICOS DO MINISTÉRIO DA MARINHA. SE O DIREITO A ESSA VANTAGEM NÃO
CHEGOU A APERFEICOAR-SE, A JUSTIÇA NÃO TEM COMO RECONHECE-LO.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.